Tribunal: CARF
Processo: 18471.000859/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO. PROVA IDÔNEA
Simples declarações  do próprio contribuinte ou de terceiros  não são suficientes se não acompanhadas de provas robustas para comprovar a existência do fato. Assim, frise-se, mesmo que o documento apresentado fosse original, em nada mudaria o feito fiscal nesse ponto, eis que se estaria diante de declaração de doação desacompanhada de prova da sua efetivação
A prova efetiva da doação que justifique a origem do patrimônio deve ser avaliada em conjunto com a efetiva capacidade financeira do eventual doador.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do acréscimo patrimonial a descoberto leva em consideração a ocorrência do fato gerador, qual seja, a constatação do acréscimo patrimonial a descoberto, sendo irrelevante a data do negócio jurídico que se pretende adotar como justificativa para este acréscimo.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. INEXIGÍVEL PAR FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DE 2007.
A multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão só pode ser aplicada para Fatos Geradores posteriores a a edição da Medida Provisória no 351/2007 nos termos do enunciado da Súmula CARF no 147.
Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000859/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.193 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
CLAUDIA MARIA DIAS DE GONDRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO. PROVA
IDÔNEA
Simples declarações — do próprio contribuinte ou de terceiros — não são
suficientes se não acompanhadas de provas robustas para comprovar a
existência do fato. Assim, frise-se, mesmo que o documento apresentado fosse
original, em nada mudaria o feito fiscal nesse ponto, eis que se estaria diante de
declaração de doação desacompanhada de prova da sua efetivação
A prova efetiva da doação que justifique a origem do patrimônio deve ser
avaliada em conjunto com a efetiva capacidade financeira do eventual doador.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do acréscimo patrimonial a descoberto leva em
consideração a ocorrência do fato gerador, qual seja, a constatação do
acréscimo patrimonial a descoberto, sendo irrelevante a data do negócio
jurídico que se pretende adotar como justificativa para este acréscimo.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. INEXIGÍVEL PAR FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DE
2007.
A multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão só pode ser aplicada
para Fatos Geradores posteriores a a edição da Medida Provisória no 351/2007
nos termos do enunciado da Súmula CARF no 147.
Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
afastando a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000859/2005-51
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2005-51

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-31.646
- 5a Turma da DRJ/BHE de 30 de março de 2011 que, por maioria de votos, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 131/146)
Em 12/07/2005 foi lavrado AI (fl 142) referente a IRPF, acréscimo patrimonial a
descoberto, e multas isoladas por falta de recolhimento do imposto de renda devido
mensalmente, não entrega de carnê leão, nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.
(fl 136) A contribunte auferiu rendimentos de pessoas físicas pela prestação de serviços
nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. Intimada a apresentar demonstrativo do
recebimento de tais rendimentos discriminados mensalmente, assim como
comprovantes do recolhimento mensal do imposto a eles referente, a contribuinte
informou não ter conseguido localizar os documentos comprobatórios dos rendimentos,
informando os valores recebidos em alguns meses, por conseguir lembrar-se.
O recebimento de tais rendimentos obrigava a contribuinte ao recolhimento mensal
obrigatório do imposto de renda (carnê-leão). Da análise das declarações de ajuste anual
e das informações prestadas, constatou-se que tais rendimentos forem oferecidos à
tributação, somente, no ajuste anual, deixando a contribuinte de recolher o imposto
mensal obrigatório. Assim sendo, foi efetuado o lançamento da multa isolada pelo
não recolhimento do Imposto nos anos-calendários de 2000, 2001, 2002 e 2003.
(fl 137) Ao elaborarmos o Demonstrativo do Fluxo Financeiro Mensal referente ao ano-
calendário de 2002, considerando os recursos/origens e despesas/aplicações da
contribuinte e de seu cônjuge, apuramos acréscimo patrimonial a descoberto nos
meses de outubro e dezembro
(fl. 143) Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde se verificou excesso de aplicações/dispêndios sobre origens/recursos, não
respaldado por rendimentos declarados e comprovados, conforme demonstrado no
Fluxo Financeiro Mensal de fls. 130 que é parte integrante do presente auto de infração
Mais multa de 75%, fatos geradores em 31/10 e 31/12 de 2002.
Impugnação (fls 216/246)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2005-51

Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 04/08/2005, na qual
em síntese alega que:
1.
Preliminarmente alega erro material do lançamento, uma vez que não
foram consideradas as retificações das declarações do IRPF elaboradas pela ora
Impugnante, tampouco consideraram a declaração de Ganho de Capital feita
espontaneamente no ano de 2004, onde foram retificadas todas as declarações de
IRPF e apurado o IR Ganho de Capital devido, sendo o mesmo recolhido
espontaneamente com a multa e os acréscimos legais antes de qualquer
notificação por parte do fisco ao contribuinte;
2.
Da Decadência, pois a fiscalização iniciou-se em 04/12/2004, que
abrangeu o período de 01/2002 a 12/2002, sendo lavrada em 15/07/2005.
Ademais, A doação recebida pela contribuinte data de 14/01/1997, conforme faço
prova com cópia do instrumento Particular de Doação (cópia anexa). Note-se que
este valor foi devidamente declarado no gozo da espontaneidade e consta na
declaração do ano base de 1998, exercício de 1999 e está contido na coluna do
ano-calendário de 1997. Portanto, é cabível a nulidade do presente auto, pois a
matéria envolvida trata originariamente de ano-calendário atingido pelo instituto
da decadência (AC 1997) à época da fiscalização, nos termos do RIR/1999 e do
CTN. Com o reconhecimento do rendimento de doação e dos valores tributados
no AC 2002 a título de Ganho de Capital, deixa de existir acréscimo patrimonial
à descoberto, razão pela qual reitero o pedido de nulidade.
3.
Inexistência do fato gerador pois, com o reconhecimento dos valores
declarados e das rendas já tributadas e os respectivos impostos recolhidos, se
considerados no fluxo mensal, não há fato gerador;
4.
Do caráter de confisco, da bi-tributação e multa indevida;
5.
No mérito, alega que o acréscimo patrimonial a descoberto foi presumido,
pois rendas comprovadas foram glosadas indevidamente;
Conclui pedindo o cancelamento total do Auto de Infração.
Acórdão (fls.340/351)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há corno alegar a
nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Cabe ao contribuinte a apresentação de provas concretas com o fim de elidir a tributação
do acréscimo patrimonial a descoberto.
MULTA ISOLADA. (CARNÊ-LEÃO). REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 75%
PARA 50%.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2005-51

A lei nova que prevê penalidade menos severa do que a vigente ao tempo da prática da
infração deverá ser aplicada retroativamente aos fatos pretéritos ainda não
definitivamente julgados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.356/384)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2011 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Ocorreu decadência relativa a doação recebida e a espontaneidade não foi
considerada;
2.
Inexistência de fato gerador;
3.
O crédito tributário relativo ao ganho de capital foi extinto sob o gozo da
espontaneidade, No que concerne ao ganho de capital, conforme cópia do
DARF anexo e o respectivo demonstrativo de ganho de capital denotam-se
a existência de renda não reconhecida pela fiscalização cujo crédito
tributário decorrente foi extinto, sob o gozo da espontaneidade, acrescido
dos juros e multas cabíveis, nos termos do Art. 156, I, CTN. Em relação à
parte doada pelo meu irmão originária de 14/01/1997 a extinção decorre
do Art (fl 361). 156, V, CTN;
4.
Caráter confiscatório da multa e bi-tributação;
5.
No mérito repete as mesmas razões já apresentadas na impugnação;
6.
Argumenta que a multa isolada aplicada viola o Art. 97, V do CTN c/c Art.
113;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
A RECORRENTE alega que operou-se a decadência, uma vez que ela foi
donatária de doação realizada no ano de 1997, e que a fiscalização não levou em conta ao efetuar
o lançamento tributário. Ocorre que a DECADÊNCIA leva em consideração a ocorrência do fato
gerador, qual seja, do acréscimo patrimonial a descoberto verificado no ano-calendário de 2002,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2005-51

e não de qualquer outro negócio jurídico, até porque tal negócio não está sendo tributado. Assim,
sem razão a contribuinte.
Aponta ainda eventual ocorrência de erro material por não ter considerado as
retificações efetuadas e a declaração de ganho de capital realizada em 2004. NESTE PONTO,
importante salientar que tal ganho de capital refere-se a alienação de moeda estrangeira mantida
em espécie, fruto de doação comprovada por instrumento particular. Ocorre que tal doação foi
corretamente desconsiderada pela fiscalização, devido a fragilidade da prova apresentada e da
indisponibilidade financeira do doador verificada pela fiscalização, e referendada pelo Acórdão.
Assim, não há que se falar em erro material do lançamento.
Logo, rejeito as preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, no que diz respeito ao questionamento da multa isolada
aplicada, deve-se ressaltar que a alegação de eventual efeito confiscatório tem o condão de atrair
a discussão sobre a constitucionalidade de lei, o que é vedado em sede administrativa, Súmula
CARF no 2.
Quanto ao não cabimento da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão, verifica-se que, de fato, esta só pode ser aplicada para Fatos Geradores posteriores a 2007,
pois trata-se de matéria sumulada conforme abaixo, negrito meu:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). por estar
dissociada da obrigação principal
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão deve ser afastada
por se tratar de fato gerador anterior a edição da Medida Provisória no 351/2007.
Em relação a alegação de que o acréscimo patrimonial a descoberto foi
presumido, pois as rendas que justificam este acréscimo foram comprovadas e glosadas
indevidamente pela fiscalização, esta não deve prevalecer, pois, tal fundamento não resiste a
uma simples leitura dos autos.
Ao contrário do alegado pela RECORRENTE, as supostas provas juntadas não
foram suficientes para afastar a conclusão da fiscalização. Isto porque se resumem a simples
declarações de cunho privado, que não se revelam aptas a provar a ocorrência do negócio
jurídico alegado, além do suposto doador não dispor de capacidade econômica que respaldasse a
liberalidade alegada. Neste ponto destacamos trecho do voto do Acórdão recorrido (fls.
345/346):
O ponto fundamental no presente processo, sem dúvida alguma, refere-se à doação ou,
melhor dizendo, à comprovação da doação alegada. O Instrumento Particular de Doação
de fls. 43/44, pelo que consta dos autos, mormente dos documentos de fls. 322 e 323,
trata de cópia de declaração de doação que teria sido autenticada no Cartório do 10"
Ofício de Notas do RJ em 14 de janeiro de 1997.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2005-51

Sobre a mencionada declaração de fls. 43/44, assinada pelo Sr. Paulo César de Souza
Dias, como a própria defendente transcreve em sua defesa à fl. 218, estabelece o Código
de Processo Civil em seu art. 368, in verbis:

"Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato." (grifos não são do original)

Simples declarações — do próprio contribuinte ou de terceiros — não são suficientes se
não acompanhadas de provas robustas para comprovar a existência do fato. Assim,
frise-se, mesmo que o documento apresentado fosse original, em nada mudaria o feito
fiscal nesse ponto, eis que se estaria diante de declaração de doação desacompanhada de
prova da sua efetivação. Veja-se da obrigatoriedade de tal comprovação, conforme a
publicação "Imposto de Renda Pessoa Física - Perguntas e Respostas - 2003", editada
pela Receita Federal do Brasil, na pergunta de número 536, a seguir reproduzida:

"DOAÇÃO A TERCEIROS DE BENS OU DIREITOS
536 — Sujeita-se à incidência do imposto de renda a doação de bens ou direitos
a terceiros?

A doação de bens ou direitos caracteriza alienação e sujeita-se à apuração do
ganho de capital, se efetuada por valor superior ao constante na última
Declaração de Bens e Direitos do doador.

A doação efetuada em dinheiro não caracteriza alienação. A doação em espécie
está sujeita à comprovação da sua efetivação, bem como da disponibilidade
econômico-financeira para tal liberalidade." (grifos não são do original)

E a exigência dessa comprovação permanece até hoje, como não poderia deixar de ser,
de acordo com a pergunta de número 558 do "Imposto de Renda Pessoa Física -
Perguntas e Respostas — 2011".

A declaração de doação realizada pelo irmão da impugnante em 1997 indica uma
importância a ser doada de US$153.200,00. Nessa oportunidade o doador se declara
possuidor da referida quantia. Acontece que os únicos dados de que a Receita Federal
dispunha do irmão da impugnante, Sr. Paulo César de Souza Dias, referem-se à
Declaração de Isentos/1998 (fl. 198), onde não há declaração alguma de bens, tampouco
de recursos em moeda estrangeira. Portanto, não se tem efetivamente comprovada a
disponibilidade econômico-financeira para tal liberalidade, ou seja, o doador não tinha
condições financeiras de fazer à época uma doação em tal montante, muito menos em
moeda estrangeira. Ademais, não se comprovou igualmente nos autos a transferência
efetiva de tal recurso, cujo valor expressivo deveria ter constado de alguma forma de
rastreabilidade no sistema financeiro, fato esse que, realmente, não se tem notícia no
processo. Ora, não é crível que um valor dessa monta não passasse por um
estabelecimento bancário. Assim, a linha de argumentação feita pela requerente na peça
impugnatória não é suficiente para infirmar o lançamento, eis que desacompanhada de
elementos robustos de prova, haja vista não se ter a comprovação do efetivo
recebimento da doação.
Como não houve essa comprovação, nem durante o procedimento fiscal e, repita-se,
tampouco agora, na impugnação, não há como se caracterizar que o acréscimo
patrimonial apurado possa ter sido suportado pela citada doação. Frise-se, para que tal
correlação pudesse ter sido feita, mister que se ficasse evidenciada a efetiva
transferência de recursos do doador para a contribuinte, fato esse que não ocorreu
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000859/2005-51

.
De se salientar, também, como pontuou a Fiscalização, que consta na certidão de óbito
do doador "como atividade profissional auxiliar de servente, profissão reconhecida
como de baixa remuneração; tais fatos corroboram o argumento de que a propriedade de
tamanho patrimônio, à época, pelo Sr. Paulo César de Souza Dias, suposto doador, era
incompatível com a sua capacidade econômica".
No mesmo sentido segue jurisprudência da 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS deste Conselho:
Numero do processo: 18471.001911/2005-96
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 GMT-03:00 2016
Data da publicação: Thu Mar 16 00:00:00 GMT-03:00 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO. Quando da apuração
de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de origem de recursos a título de
doação deve ser comprovada através de documento hábil e idônea, mesmo no caso
de doador e donatário serem parentes próximos. O fato de a doação estar consignada
na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi
comprovada a efetiva transferência dos recursos.
Numero da decisão: 9202-004.556
Portanto, a contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
alegados que fossem aptos a afastar os fatos apontados no Acórdão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, afasto as preliminares suscitadas e DOU
PARCIAL provimento PARA AFASTAR A MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO PELO FG
SER ANTERIOR A 2007. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 401
DF CARF MF
Original